Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-66.2025.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009211-66.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.533.182-70 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. HISTÓRICO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Os contratos eletrônicos firmados em TAA, quando acompanhados de demonstrativos de evolução da dívida, extratos bancários comprovando a movimentação dos valores, e histórico de pagamento das parcelas pelo consumidor, constituem conjunto probatório robusto que comprova a existência e a validade da relação jurídica.

2.

A demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor e movimentação dos valores creditados.

3.

Comprovada a origem do débito por meio de conjunto probatório robusto, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que os documentos apresentados pela instituição financeira não possuem validade jurídica por ausência de assinatura válida. Argumenta, ainda, que as telas sistêmicas são provas unilaterais e insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica que deu origem ao débito.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Com efeito, a parte reclamada, a fim de comprovar a legalidade da negativação, trouxe contrato assinado por meio digital, acompanhado de demonstrativo de movimentação, ids. 340372901 e 340372902.

Os documentos juntados pelo banco recorrido não se limitam a meras “telas sistêmicas” ou documentos unilaterais, como alega o recorrente. Ao contrário, foram apresentados contratos eletrônicos de CDC Automático firmados por meio de autoatendimento Mobile/TAA, demonstrativos de origem e evolução de dívida, extratos bancários que comprovam a efetiva liberação dos valores em conta corrente e posterior movimentação dos recursos pelo recorrente.

Importante destacar que, conforme demonstrado pelo banco recorrido, o recorrente mantinha conta corrente comum (e não apenas conta-salário), conforme proposta de abertura de conta de ID 340372889, o que possibilitava a contratação de produtos financeiros, inclusive empréstimos.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos comprovam que o recorrente utilizou normalmente os valores creditados em sua conta, realizando saques e transferências, o que afasta a alegação de que não teria conhecimento ou não teria contratado os empréstimos.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva."

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A análise dos autos revela uma sequência de fatos que, somados, tornam a negativa do autor inverossímil. Os empréstimos foram devidamente formalizados em Terminal de Autoatendimento (TAA) em 09/03/2021 e 22/03/2021 (ids. 340372901 e 340372902), meio idôneo e seguro de manifestação de vontade.

Some-se a isso que os demonstrativos de evolução da dívida (ids. 340372895 e 340372896) demonstram que o autor adimpliu grande parte das parcelas por quase três anos (de 2021 a 2024), vindo a se tornar inadimplente apenas recentemente.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a comprovação da contratação, aliada ao histórico de pagamento das parcelas pelo consumidor, valida a existência da relação jurídica e a legitimidade da dívida.

“[...] Tese de julgamento: 1. A demonstração da legitimidade do débito e do vínculo contratual é ônus do credor, sendo admitida a prova documental unilateral, como telas sistêmicas e biometria facial, quando corroborada por outros elementos probatórios, como histórico de pagamentos efetuados pelo próprio consumidor, e não houver impugnação específica.”

(N.U 1007252-38.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Portanto, comprovada a origem do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026